Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADE FÍSICA. CONTRATO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. FECHAMENTO DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora narrou que, em março/2020, foi informada por e-mail que a academia ré estaria fechada, tendo optado por realizar o treino online, mas não se adaptou, razão pela qual decidiu solicitar o cancelamento do plano, porém, sem sucesso. Afirmou ter sido informada, em momento posterior, que o contrato foi renovado automaticamente e que estavam sendo cobrados valores referentes aos meses em que a academia se encontrava fechada. Requereu anulação da renovação do contrato, cancelamento do contrato anterior, a declaração de inexistência dos débitos de maio a julho/2020 e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID27092385) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato entre as partes, desde 11/06/2020, e quitado pela autora.
3. Nas razões recursais, sustenta que o comunicado de cancelamento enviado por e-mail pela autora/recorrida, em 11/06/2020, não pode ser considerado para fins de rescisão contratual, porquanto não foram cumpridos os requisitos formais estabelecimento no contrato, quais sejam o “comparecimento à recepção da unidade para assinar o termo de cancelamento, com 30 dias de antecedência” (Cláusula 5a - ID27192364, p. 4). Por fim, assevera não ter havido a condenação pecuniária ao pagamento de qualquer valor que justificasse a concessão de prazo à autora/recorrida, após transcurso do prazo recursal, para executar a sentença e fornecer conta corrente para recebimento de valor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar que o contrato não fora rescindido e que inexiste valor para ser restituído à autora/recorrida.
4. A presente demanda se insere no contexto dos contratos de prestação continuada ou diferida afetados pelos desdobramentos da pandemia da COVID-19, não havendo regime legal específico, em vigência, que regule as situações de impossibilidade de cumprimento dos contratos de prestação de serviços relacionados à atividade física.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Diante disso, ausente regime especial, incidem as normas do diploma consumerista e, nas omissões, as do Código Civil.
7. É certo que não se deve estabelecer, de antemão, que a pandemia da COVID-19 enseja, necessariamente, a impossibilidade absoluta e definitiva do cumprimento das obrigações contratuais assumidas por todo e qualquer fornecedor (e pelos contratantes em geral).
8. Deve-se privilegiar, quando possível, a repactuação espontânea pelas partes ou a suspensão da exigibilidade do objeto do contrato, para posterior execução, mormente nos casos de impossibilidade temporária.
9. Na espécie, o contrato avençado é de prestação continuada, tendo sido o seu cumprimento afetado pelos desdobramentos da pandemia, notadamente pelas medidas de restrição impostas pelos sucessivos decretos distritais, em virtude dos quais houve a suspensão do funcionamento das academias no período de 19/03/2020 a 07/07/2020.
10. Destarte, no presente caso, a rescisão contratual deve ser prestigiada, sendo certo que ninguém é obrigado a permanecer contratado.
11. A controvérsia cinge-se, portanto, a saber se a comunicação de cancelamento formulada pela consumidora, via e-mail, é passível de reconhecimento para fins de rescisão contratual.
12. A Cláusula 5a, parágrafo primeiro, do contrato (ID27192364) entabulado entre as partes estabelece requisitos formais para a rescisão contratual, “in verbis”: “Para efetuar o cancelamento da matrícula o CONTRANTE deverá comparecer à recepção de sua unidade de origem para assinar o termo de cancelamento com 30 (trinta) dias de antecedência mínima para que não seja gerada a cobrança de nova mensalidade. [...]”. (grifo nosso).
13. No caso em exame, embora não tenha havido solicitação nos moldes exigidos no contrato após o fechamento das academias, cabe considerar que é desarrazoável e descabido exigir do consumidor que o pedido de cancelamento fosse feito, obrigatoriamente, de forma presencial, sem sopesar o contexto da pandemia vivenciado, mesmo porque as academias sequer se encontravam abertas para efetuar o atendimento presencial.
14. Diante desse cenário, deve ser reconhecido o direito da consumidora à rescisão contratual desde a data do envio do e-mail, em 11/06/2020, onde restou evidenciada sua intenção de cancelar o plano, sem que, no entanto, obtivesse êxito em concretizá-la (ID27191923).
15. Por fim, deixo de conhecer da pretensão de declaração de inexistência de valor a ser restituído à autora/recorrida, uma vez que não houve condenação da empresa ré/recorrente a pagar qualquer quantia em seu favor.
16. Escorreita a sentença, portanto.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.